Tribunal: STF
Processo: HC 97690
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-06
Data de publicação: 2009-10-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMPRESA PÚBLICA 
   FEDERAL. ROUBO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NULIDADE DO 
   DECRETO PRISIONAL EXPEDIDO PELA JUSTIÇA ESTADUAL. ORDEM 
   CONCEDIDA.
I - Compete à Justiça Federal o processamento e 
   julgamento de crimes praticados contra bens, serviços e 
   interesses da União, de suas autarquias ou empresas públicas.
II
   - A incompetência do juízo gera a nulidade do decreto de prisão 
   preventiva.
III - Ordem concedida.